Tribunal: TJMT
Processo: 1024392-38.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024392-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Doação, Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), CLAUDETE DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 036.845.091-08 (AGRAVANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO - CPF: 537.740.191-34 (AGRAVADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CARDOSO - CPF: 051.570.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024392-38.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
– AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSTAÇÃO E CASSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE USUFRUTO – QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

A necessidade da realização de instrução para resolver ocorrência de eventuais vícios na doação de imóvel, feita pelos pais ao filho, cujo ato já foi objeto de homologação judicial, possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos da referida doação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024392-38.2022.8.11.0000

Agravante:
Claudete dos Santos Silveira

Agravado:
Manoel dos Santos Melo Filho

RELATÓRIO.

E CÂMARA:

Agravo
interposto pela autora
Claudete dos Santos Silveira
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres
.

AÇÃO
:
Nulidade de Ato Jurídico n. 1009427-37.2022.8.11.0006

proposta por
Claudete dos Santos Silveira
, aqui agravante, em face de
Manoel dos Santos Melo Filho
.

DECISÃO
:
indeferiu pedido de
tutela de urgência consistente na sustação e cassação dos efeitos jurídicos da suposta doação com cláusula de reserva de usufruto
.

Informa, em síntese,
ser legítima proprietária de um imóvel urbano, situado na Rua Rio Pardo, Quadra 01, Lote 06, Jardim Paraiso, CEP 78.200-034, Cáceres, com área de 429,90 m2, matriculado sob n. R-2-M 44.368, do Livro 387 02-Fls 111, do Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT.

Informa ainda que na
Ação Consensual de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos nº 0003031-42.2014.8.11.0006, que tramitou perante o Juízo da Primeira Vara (já, inclusive, arquivado) o requerido agravado agiu de forma ardilosa ao realizar a doação do imóvel ao filho menor do casal (
Rangel Silveira Albuquerque Melo, nascido na data de 13/09/2008 e com atuais 14 anos de iddade
)
com cláusula de usufruto vitalícia em favor dele requerido.

Alega que não assinou o citado acordo, cuja peça teria apenas a assinatura de seu advogado que à época tinha procuração apenas para postular judicialmente pela dissolução, mas que realizou o negócio jurídico sem a autorização da Sra.
Claudete
.

Assim, pediu e teve indeferido pela decisão ora impugnada,
o pedido de
tutela de urgência consistente na sustação e cassação dos efeitos jurídicos da suposta doação com cláusula de reserva de usufruto em favor do requerido agravado
.

Defende, em resumo, a nulidade da doação e da cláusula de usufruto em favor do requerido agravado, ao argumento de falta de sua assinatura no acordo homologado judicialmente e de inexistir escritura pública de doação com a instituição do referido usufruto.

Na contraminuta, id. 154288658, o requerido defende o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024392-38.2022.8.11.0000

Agravante:
Claudete dos Santos Silveira

Agravado:
Manoel dos Santos Melo Filho

VOTO.

E CÂMARA:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir
o
pedido de
tutela de urgência feito pela autora agravante, Claudete dos Santos Silveira
, consistente na sustação e cassação dos efeitos jurídicos da doação com cláusula de reserva de usufruto em favor do requerido agravado
Manoel dos Santos Melo Filho
.

A autora agravante alega
ser legítima proprietária de um imóvel urbano, situado na Rua Rio Pardo, Quadra 01, Lote 06, Jardim Paraiso, CEP 78.200-034, Cáceres, com área de 429,90 m2, matriculado sob n. R-2-M 44.368, do Livro 387 02-Fls 111, do Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT.

Alega ainda ter convivido em união estável com o requerido agravado, bem assim que já tinha o imóvel anteriormente à relação.

Relatou que na
Ação Consensual de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos nº 0003031-42.2014.8.11.0006, que tramitou perante o Juízo da Primeira Vara (já, inclusive, arquivado) teria o requerido agravado agido de forma ardilosa ao realizar a doação do imóvel ao filho menor do casal (
Rangel Silveira Albuquerque Melo, nascido na data de 13/09/2008 e com atuais 14 anos de idade
)
e ainda ter inserido cláusula de usufruto vitalícia em favor dele requerido.

Arguiu que o acordo homologado pelo Juízo sequer tinha sua assinatura, contendo a assinatura apenas de seu advogado que à época tinha procuração apenas para postular judicialmente pela dissolução, mas que realizou o negócio jurídico sem a autorização da Sra.
Claudete
.

Assim, pediu e teve indeferido pela decisão ora impugnada,
o pedido de
tutela de urgência consistente na sustação e cassação dos efeitos jurídicos da suposta doação com cláusula de reserva de usufruto em favor do requerido agravado
.

Na petição inicial da citada Ação Consensual de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos nº 0003031-42.2014.8.11.0006, que tramitou perante o Juízo da Primeira Vara (já, inclusive, arquivado),
na parte da partilha de bens constou o seguinte
:

“
DA PARTILHA DOS BENS

Assim,
promovem a partilha dos bens da seguinte forma
:

1) 0 lote de terreno urbano situado nesta cidade de CáceresMT, denominado lote 06 da quadra 01, no loteamento Paraíso IV, com a Área de 429,90 metros quadrados, cujos limites e confrontações constam na respectiva escritura em anexo, nesse terreno, o casal já havia iniciado a construção de uma casa de alvenaria, composta de 01 varanda, 01 sala, 01 cozinha, 02 quartos e 01 banheiro.

Esse imóvel, os requerentes DOAM ao filho do casal RANGEL SILVEIRA ALBUQUERQUE MELO, com reserva de USUFRUTO VITALÍCIO em favor do Requerente MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO
.

Os bens móveis que guarnecem a residência do casal, permanecerão na mesma, em propriedade exclusiva do filho do casal (Rangel Silveira Albuquerque Melo).”
(grifo próprio).

O Ministério Público concordou com o pedido feito consensualmente pelas partes.

Veja
o fragmento da manifestação favorável do Ministério Público
na Ação
Consensual de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos nº 0003031-42.2014.8.11.0006:

“
Em pauta, ação de reconhecimento e dissolução de união estável consensual c/c partilha de bens e alimentos, proposta por CLAUDETE DOS SANTOS SILVEIRA e MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO.

Conforme narrado na inicial, os requerentes mantiveram união estável durante 06 (seis) anos, vivendo maritalmente como se casados fossem.

Dessa união adveio o nascimento de um filho, a saber, Rangel Silveira Albuquerque Melo.

Não havendo mais condições de manter a vida em comum, os requerentes desejam dissolver a união estável de forma amigável. Visando legalizar esta situação fática instalada, propuseram a presente ação, na qual acordam sobre a guarda dos filhos, alimentos e partilha de bens.

Durante a união o casal adquiriu um lote, no qual foi construída uma casa, e um carro.

Os acordantes firmam no sentido de que documentarão o imóvel em nome do filho Rangel Silveira Albuquerque Melo, com reserva de usufruto vitalício em favor do requerente Manoel dos Santos Melo Filho
. Quanto ao carro, este será vendido, quitando as prestações faltantes, sendo que a diferença será dividida em 50% para cada requerente
.”
(grifei)

A homologação judicial (já transitada em julgado) do acordo feito pelas partes assim constou:

“
Trata-se de Ação Consensual de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos, proposta por Claudete dos Santos Oliveira e Manoel dos Santos Melo Filho, ambos devidamente qualificados nos autos. Alegam os requerentes em síntese, que viveram maritalmente por um período de seis anos, constituindo um relacionamento público, estável, contínuo e duradouro, sob o mesmo teto, com objetivo de constituição de família. Relatam que da constância desta união adveio um filho, Rangel Silveira Albuquerque Melo, nascido na data de 13/09/2008.
Explanam que adquiriram bens, quais sejam, um lote de terreno urbano situado neste município, em que iniciaram a construção de uma casa de alvenaria
e um FIAT/SIENA ESSENCE 1.6, ano/fab. 2013/2013.
Informam que acordaram quanto a divisão dos bens, no que tange ao imóvel, concordaram em doá-lo ao filho Rangel Silveira Albuquerque Melo
, quanto ao veículo, este será vendido, depois de quitadas as prestações a vencer será dividida a diferença em 50% (cinquenta por cento) para cada. Narram que o requerente Manoel dos Santos Melo Filho, pagará a título de pensão alimentícia ao filho o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, que deverá ser pago todo dia dez de cada mês, no que tange a guarda da criança acordam em exercê-la de forma compartilhada. Deste modo, postulam para que seja acolhido o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos, para que seja homologado o pedido e declarada a existência de união estável entre os requerentes, declarando-se em seguida sua dissolução, com a consequente partilha dos bens, bem como homologação do acordo pactuado a título de pensão alimentícia. Instruíram a petição inicial com os documentos de fls. 17/28. Recebida a inicial às fls. 29. Instado a manifestar-se nos autos, o Ilustre Representante do Ministério Público manifesta-se favorável a homologação do acordo de fls. 05/09, nos termos propostos pelos requerentes, extinguindo-se o feito em consonância com o art. 269, III, do CPC. É o relatório. Fundamento. Decido. Cuida-se de Ação Consensual de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos, proposta por Claudete dos Santos Oliveira e Manoel dos Santos Melo Filho, ambos devidamente qualificados nos autos.
Observo que não há nenhuma irregularidade ou vício processual a ser sanado preliminarmente, motivo pelo qual passo, de imediato, a decidir sobre o mérito. A presente ação deve ser julgada procedente
, senão vejamos. A legislação infraconstitucional, cumprindo seus misteres, regulamentou a situação da UNIÃO ESTÁVEL, em dois diplomas, nas Leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96. Este último diploma legal, confere proteção à união estável, não exigindo para tal propósito, qualquer instrumentalização ou registro, reconhecendo efeitos jurídicos para a própria união ou para o exercício de vida em comum com objetivo de constituição de família. Assim, uma vez que restaram presentes as características da estabilidade, convivência e objetivo de constituir família reconheço e declaro como existente a união estável entre o casal Claudete dos Santos Silveira e Manoel dos Santos Melo Filho. No que tange aos bens a partilhar, bem como a pensão alimentícia homologo o acordo apresentado às fls. 05/08. Por tudo o que fora acima exposto, e considerando o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, DECLARO a dissolução da União Estável entre os Requerentes. Posto isso, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do CPC. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Após, com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos. As providências. Cumpra-se. Cáceres, 21 de maio de 2014.
Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito
”
(grifo próprio e nosso).

Assim, com razão a decisão impugnada ao não verificar,
a princípio
, ou seja,
em sede de análise de pedido de tutela de urgência
, a probabilidade do direito invocado pela aqui agravante e nem do perigo de dano.

Veja o fragmento da decisão impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“
Para fins de análise de tutela de urgência, tenho que tais defeitos dizem respeito à probabilidade de direito, sendo este elemento obrigatório aliado ao perigo de dano a ensejar no deferimento da liminar.

Contudo,
não verifico a presença da probabilidade de direito e nem do perigo de dano.
Explico
.

Inicialmente, carece o pedido de probabilidade de direito, pois para a verificação dos vícios elencados acima, necessitando o processo de desenvolvimento, produção de outras provas que corroborem com o pleito anulatório.

Por ora, estamos diante dum negócio jurídico em que a própria autora assinou todas as páginas, na presença de seu advogado que tinha poderes para transigir (Id. 97278583 – pág. 05) e mais três testemunhas, conforme consta do documento de Id. 97278582 – págs. 111/112 e Id. 97278583 – págs. 01/06 e homologado por sentença, estando a decisão protegida pelo manto da coisa julgada (Id. 97278573).

Demais disso, note-se que a famigerada cláusula de doação com reserva de usufruto encontra-se visível e bem destaca em negrito no referido acordo e logo ao lado vê-se a assinatura da autora
:

“Esse imóvel, os requerentes DOAM ao filho do casal RANGEL SILVEIRA ALBUQUERQUE MELO, com reserva de USUFRUTO VITALÍCIO em favor do Requerente MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO.”
(Id. 97278583 – pág. 02):

Assim, não verifico neste momento qualquer um dos vícios elencados no art. 171, inciso II, do CPC /2015.

Quanto à alegação de que inexistem direitos do Requerido quanto ao imóvel, nos termos do art. 1.227, do CC/2002, visto que não há registro no CRI desta Comarca, entendo que tal discussão se confunde com o mérito da demanda, de modo que haverá de ser abordada a questão por ocasião da decisão de mérito, respeitada ampla defesa e o contraditório pelo Requerido.

Por fim, em relação ao perigo de dano, requisito para a concessão da tutela, também não verifico no caso trazido sub judice, visto que a autora, conforme expõe ao Id. 97278560 – pág. 10, já não se encontra de posse do imóvel e não qualquer prova de que o imóvel está sofrendo deterioração proposita pelo Requerido
. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DERIVADO DE ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DILIGÊNCIA DEFERIDA (EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. Deve ser confirmada a decisão que indefere a tutela de urgência, quando não estão presentes nos autos elementos que sustentem o conjunto fático invocado pela parte para subsidiar seu pedido.
(N.U 1007810-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) (g.n.)

Assim, ausente neste momento a demonstração dos vícios que maculam o negócio e os requisitos autorizadores à concessão da tutela e urgência, quais sejam, fumus boni iuris e o periculum in mora (art. 300, do CPC), o indeferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe.

É como decido!

Ante ao exposto, ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC,
indefiro
a liminar pleiteada na inicial.

Contudo, a fim de se evitar qualquer prejuízo ou depreciação do imóvel objeto dos autos,
proíbo
as partes de realizar qualquer modificação no imóvel ou negociá-lo com terceiros a qualquer título, até o julgamento de mérito ou deliberação ulterior do Juízo, sob pena de aplicação de multa por descumprimento no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - art. 139, IV, CPC.”

(grifo próprio e nosso).

Realça-se que a demonstração de eventuais vícios que maculem o acordo já homologado judicialmente desafia a instrução do processo
.

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023